Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700591-25.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIO MARCIO COSTA BASTOS DESPACHO Diante do esgotamento da atividade jurisdicional da Presidência da Segunda Turma Recursal quanto ao presente feito, bem como da apresentação de petição informando o cumprimento da obrigação (ids 14507134 / 14507135 / 14507137 / 14507138), certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal